Tribunal: STF
Processo: HC 91245
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: inviabilidade: incidência da Súmula 691-STF
   ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas
   corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus,
   requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar").
Ausência,
   no caso, de "flagrante constrangimento ilegal", hipótese em que
   tem o Tribunal admitido temperamentos à Súmula 691.